Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-68.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Adequação – Laudo pericial cujas conclusões a autora não obteve êxito em infirmar – Serviços médicos prestados à autora por ocasião de sua gravidez que foram adequados, inexistindo nexo causal com o posterior descolamento de placenta da autora, dirigindo-se a hospital diverso e com o nascimento de sua filha, sem qualquer

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Adequação – Laudo pericial cujas conclusões a autora não obteve êxito em infirmar – Serviços médicos prestados à autora por ocasião de sua gravidez que foram adequados, inexistindo nexo causal com o posterior descolamento de placenta da autora, dirigindo-se a hospital diverso e com o nascimento de sua filha, sem qualquer intercorrência ulterior – Recurso improvido.